Tribunal: TJSP
Processo: 2095479-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Pretensão de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada. Inconformismo do plano de saúde. Alegação de que não estão preenchidos os requisitos para a mantença da tutela provisória, bem como de que não existe cobertura para procedimentos não previstos no rol da ANS. Decisão concessiva de efeito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Pretensão de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada. Inconformismo do plano de saúde. Alegação de que não estão preenchidos os requisitos para a mantença da tutela provisória, bem como de que não existe cobertura para procedimentos não previstos no rol da ANS. Decisão concessiva de efeito suspensivo nesta sede. Sujeição do processo ao Tema de no 1.069, do E. STJ, que determinou a suspensão de todas as ações pendentes, individuais ou coletivas, permitida, apenas, a análise das tutelas provisórias. Ausentes os requisitos insculpidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Urgência não verificada. Lastro probatório insuficiente para demonstrar a urgência na realização das cirurgias. Ausente risco clínico à agravada. Decisão reformada. Agravo provido.